Tribunal: TJMT
Processo: 1013474-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013474-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WILLIAM MARCOS VASCONCELOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Murilo Ferreira Lima, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
Sustenta que a prisão em flagrante é ilegal, uma vez que foi “forjada” pelos policiais militares, os quais “plantaram” a droga atribuída como de propriedade do réu.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações genéricas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser o acusado possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, assevera que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, o paciente deve ser posto em prisão domiciliar monitorada.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12 de junho de 2020, após os policiais militares encontrarem consigo uma grande porção de cocaína, pensado aproximadamente 505 gramas, além de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) em dinheiro, ácido bórico e uma balança de precisão com resquícios do entorpecente.
Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2020.139733, confeccionado pelo 25o BPM – Cristo Rei, da Comarca de Várzea Grande, para elucidação da prisão do paciente:
“A GU PM em rondas pelo bairro Canelas foi informada por transeuntes que havia um indivíduo por nome de Murilo comercializando entorpecentes na Rua ‘E’, do bairro Jardim Paula II. A GU PM se deslocou até o local, porém o mesmo conseguiu foragir. Que o mesmo já é conhecido pelas GU PM e que usa tornozeleira eletrônica, sendo assim, foi feito contato com o monitoramento, onde informou que o mesmo se encontrava na Rua ‘Javé’, do bairro Nova Fronteira. A GU PM deslocou até o local, onde o suspeito, ao avistar VTR em frente à residência, empreendeu fuga, carregando uma sacola branca, pulando muros, momento em que foi solicitado apoio das demais viaturas, e feito varredura em um terreno baldio aos fundos, a GU PM logrou êxito em encontrar uma grande quantidade de entorpecente (cocaína) em uma sacola branca, R$ 1.050,00 em dinheiro, e posteriormente fazer a detenção do mesmo próximo ao local. Posterior, foi deslocado até a residência do suspeito, com o flagrante delito e autorização do mesmo na Rua 2 do bairro Ouro Branco, e no local foi encontrado um saco de ácido bórico utilizado na preparação de cocaína e uma balança de precisão, que segundo o mesmo mistura junto com a pasta-base para a venda. [...]” (id. 47757954).
De proêmio, cumpre esclarecer que o presente mandamus não se presta a analisar a tese relativa ao flagrante forjado, uma vez que se trata de matéria que demanda dilação probatória, de modo que deve ser reservada ao mérito da ação penal.
De todo modo, em uma análise perfunctória do caso, não observo, a princípio, qualquer ilegalidade na atuação policial que culminou na apreensão dos entorpecentes e na prisão do paciente, já que, consoante se extrai do boletim de ocorrência, após receber denúncias de que o réu estava comercializando drogas no Bairro Jardim Paula II, empreenderam diligências para verificar o suposto delito, quando o visualizaram na posse de uma sacola branca, momento em que ele empreendeu fuga. Após buscas, encontraram – ao que tudo indica – a sacola que o réu estava em posse, com uma grande quantidade de cocaína – aproximadamente 505 gramas –, além de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) em espécie, tendo ainda os agentes localizado o acusado próximo ao local. Logo após a detenção do paciente, os policiais se deslocaram até a sua residência, onde encontraram uma expressiva quantidade de ácido bórico [15,99 kg] e uma balança de precisão com resquícios de cocaína, consoante se observa no laudo pericial de id. 47757954.
Depois, ainda que houvesse eventual irregularidade na prisão em flagrante, tal circunstância ficaria superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, pois se trata de novo título judicial ensejador da custódia cautelar, consoante orientações do STJ e desta Câmara Criminal, in verbis:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...] IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA [...] Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte "não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar" (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015) [...]” (HC 469.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)
“A homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação” (HC 344.987/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 17/03/2017).
Quanto à suscitada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, não antevejo, nesta sede de cognição sumária, manifesta ilegalidade que recomende a concessão liminar da ordem, tendo mesmo a autoridade coatora, à vista da existência de fortes indícios da autoria e da materialidade, justificado a segregação cautelar nestes termos:
“[...] Trata-se de comunicação de prisão em flagrante do indiciado Murilo Ferreira Lima, com cópia do Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado contra os mesmos de 12.6.2020, pela suposta prática do tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n.o 11.343/2006), subscrito pela d. autoridade Policial Judiciária Civil, da Central de Flagrantes de Várzea Grande – MT (01), encaminhado a este juízo plantonista para as providências cabíveis na forma da lei (fl. 28), recebido nesta data.
Relatei. Decido.
A prisão se deu em conformidade com os incisos I e IV do artigo 302 do Código de Processo Penal, contendo o auto, declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o artigo 304 do CPP.
Homologo o auto de prisão em flagrante delito por entender que não há vícios formais e/ou materiais. O tipo penal infringido é grave, praticado contra a sociedade em detrimento da saúde pública e fomentador de todo tipo de violência no âmbito coletivo. O indiciado ostenta antecedente e registros criminais, portanto, é reincidente em prática de crimes desta espécie (pesquisa anexa).
A custódia cautelar se faz necessária, para garantia da ordem pública (este indiciado ostenta antecedente e registros criminais, logo, se solto fosse, continuaria a delinquir, é o que fez, demonstrando contumácia na prática deste tipo de delito), conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (necessita ser vinculado aos autos, eis que não demonstra interesse em respeitar a lei penal, mesmo com outros registros, em liberdade, voltou a se envolver em crime desta natureza, atormentando a saúde pública – fazendo pessoas dependentes da química ilícita), bem como contribuindo sobremaneira para a violência de toda natureza.
Por tudo isso nem mesmo há que se cogitar quanto a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em favor do indiciado.
Ante ao exposto e, tudo que nos autos há, converto a prisão flagrancial em preventiva do indiciado Murilo Ferreira Lima, qualificado nos autos, por estarem presentes os fundamentos fáticos e jurídicos dos arts. 310, 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal” (id. 47757958).
Não obstante as razões invocadas pelo impetrante, fato é que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se, pelo menos aparentemente, fundamentada de forma idônea, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a existência de diversas ações penais em seu desfavor, inclusive condenação definitiva por delito de idêntica natureza –, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Por fim, embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições pessoais do agente assim recomendarem.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.